Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713959-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO VILELA COUTO EMBARGADO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 29986788, à Secretaria para expedir ofício informando o julgamento do Agravo de Instrumento ao juízo prolator da sentença, para que seja dado cumprimento à determinação constante no acórdão. Expedido o ofício, devolvam-se os autos à Presidência, para cumprimento da determinação constante na decisão de ID 35004999. Brasília, 3 de junho de 2022 18:01:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador